Tribunal: TJPA
Processo: 0803063-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803063-38.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESQUIZOFRENIA. LAUDO
DATADO DE 12/08/2016. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. COVID-19. RECEIO DE CONTÁGIO. GRUPO DE RISCO. RECOMENDAÇÃO N.º 62, DO CNJ. DESCABIMENTO.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Com efeito, não há o que se falar em substituição da prisão preventiva por
regime domiciliar, quando o único documento acostado aos autos é um
receituário médico, datado de 12/08/2016, o qual refere ser o réu portador de Esquizofrenia, mas não comprova a debilidade apontada, tampouco a ausência de condições do Sistema Penitenciário de promover o seu tratamento de maneira adequada.

2.
Por fim, no que tange a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus e como tal a observância da Resolução n.º 62, do CNJ, da mesma forma não merece prosperar, já que o paciente não é pessoa idosa, muito pelo contrário, é jovem, nascido em 23/11/1994, e não comprova estar no grupo de risco disposto no referido normativo, que compreende “pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Ademais, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos, consoante protocolos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
; porém, denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 11 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 11 de junho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de Marcelo de Assis Maia da Costa Farias, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0803063-38.2020.8.14.0000.

Consta da impetração
, que o paciente fora preso em flagrante delito em 22/03/2020, acusado da suposta prática do crime descrito no art. 157, do CPB sendo, na mesma data, convertida sua prisão em custódia preventiva a bem da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é portador de doença grave (esquizofrenia - CID f-20), necessitando de tratamento adequado, além de medicação específica, pelo que, resta incluído no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, nos termos da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera a ilustre Defensora, que em 24/03/2020 a defesa requereu ao Juízo impetrado a concessão ao paciente do benefício do recolhimento domiciliar, todavia, desde o peticionamento, o pedido ainda se encontra pendente de apreciação.

Sustenta, ainda, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do inciso II, do art. 318 do CPPB, em virtude de ser portador de doença grave e do seu atual estado debilitado.

Por fim, pugna a nobre Defensora Pública pela concessão liminar da ordem, a fim de que o réu responda ao processo em prisão domiciliar.

Juntou documentos de fls. e fls
.

Às fls. 18/21 (ID 2932721)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, a indefiri.

Às fls. 46/48 (ID 2942102)
, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas,
verbis
:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante em que MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS foi autuado com fulcro art. 157 do Código Penal e THIAGO FERREIRA DA SILVA foi autuado pelo art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

De acordo com os autos, o acusado teria supostamente subtraído um celular e um bracelete pertencente a vítima Ludimila do Nascimento Anunciação. Logo após o fato, a polícia militar foi acionada e a vítima informou que o seu celular possuía um sistema de rastreamento. De posse dessa informação, os policiais rastrearam o aparelho telefônico e o localizador mostrou que o celular se encontrava na Rua Três, situada no bairro Mutirão, nesta Comarca. Após diligências, os militares lograram êxito em prender em flagrante Marcelo de Assis Maia da Costa Farias. Perante a autoridade policial, o acusado confessa a conduta delitiva.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Recebidos os autos do flagrante foi convertida a prisão em preventiva, sob a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, o que deu ensejo a necessidade de mantê-lo custodiado em nome de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, posteriormente, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS, informo que ele responde, além do presente feito, ainda, por outros processos, conforme as certidões que envio anexas a estas informações.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O acusado se encontra preso aproximadamente há 18 (dezoito) dias, tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em 21.03.2020 e, em 22.03.2020, esta foi convertida em preventiva.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Procedimento encontra-se aguardando conclusão do inquérito policial”.

Nesta Instância Superior,
o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, ante o preenchimento de seus requisitos de admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, datado de 22/03/2020, posteriormente reavaliado e mantido, em face da suposta prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Codex Penal.

Urge mencionar que, em consulta ao Sistema Libra desta Egrégia Corte de Justiça, em decisão mais recente, datada de 02/04/2020, o Juízo inquinado coator indeferiu o pedido de substituição da segregação cautelar pela domiciliar, com supedâneo nos seguintes termos:

“Em relação a MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS debruçando-se sobre os autos o único documento apresentado pela fundamentar as alegações defesa foi a comprovação da doença CID F-20 (esquizofrenia), fl 20, v. Não merecendo prosperar a alegação da defesa pois como bem salientou o Ministério Público as unidades prisionais possuem plena capacidade para o tratamento de doenças como a apresentada.

Entendo que permanecerem inalterados os motivos ensejadores da prisão cautelar, anteriormente imposta, principalmente no que tange a garantia da ordem pública por haver no processo a informação de ter MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS cometido outros delitos e ter, supostamente, agido com violência no caso em testilha.

Ademais, “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ - HC: 527440 SP 2019/0242227-0)

Os elementos mencionados no parágrafo anterior restam demonstrados na decisão que decretou a prisão, oportunidade em que este Juízo explicitou que a referida medida cautelar é norteada pela cláusula
rebus sic stantibus
, isto é, permanecendo os fundamentos ensejadores da medida restritiva, a sua manutenção torna-se imperativa, situação que ainda se apresenta no caso em análise. Ademais, em que pese as alegações da defesa acerca das condições pessoais do segregado, bem como o excesso de prazo, o pleito não deve prosperar, uma vez que, entre outros, trata-se de processo com pluralidade de réus. Nesse sentido, ressalta-se que já há audiência de instrução designada, ocasião em que a condição prisional do réu será novamente analisada.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva do acusado MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS, uma vez que subsistem os requisitos motivadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.”

Como cediço, a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu se coaduna com as hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada. A uma, porque o delito – roubo – enseja a prática de violência e grave ameaça à pessoa. A duas, porque a prisão fora revista recentemente pelo Juízo de conhecimento, consoante decisão acima transcrita, cuja fundamentação, prima facie, revela idoneidade ao referir-se à necessidade de acautelamento social, diante da periculosidade concreta do paciente, externada pelo
modus operandi
da ação delitiva, e pelo risco de reiteração, diante da notícia do seu envolvimento em outros crimes.

Por fim, registre-se que a impetração, embora junte receituário médico, datado de 12/08/2016, o qual refere ser o réu portador de Esquizofrenia, não comprova a debilidade apontada, tampouco a ausência de condições do Sistema Penitenciário de promover o seu tratamento de maneira adequada.

De outra banda, o réu não é pessoa idosa, muito pelo contrário, é jovem, nascido em 23/11/1994, e não comprova estar no grupo de risco disposto na Resolução n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, que compreende “pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos, consoante protocolos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Destarte, a despeito da situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, é a Secretaria da Administração Penitenciária, subordinada ao Poder Executivo, que, por intermédio de ações específicas, zelará pela saúde dos detentos, bem como definirá regras de isolamento dentro das unidades prisionais a fim de se evitar a temida disseminação do "coronavírus", o que aliás diga-se de passagem sabe-se que vem tomando todas as precauções baseadas em protocolos das Organizações de Saúde.

Cumpre destacar, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

No mesmo sentido, esclareceu o
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020:
“Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
”.

Por fim, acerca da alegação de que o pedido feito ao Juízo
a quo
no dia 24/03/2020, para que o paciente fosse beneficiado com a prisão domiciliar ainda se encontra pendente de apreciação, observa-se que resta superada, já que em 02/04/2020, a referida pretensão fora indeferida pela Magistrada do feito.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 11 de junho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/06/2020